Tribunal: TJBA
Processo: 0561212-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0561212-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: FABIO SOARES DE OLIVEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO RECURSO. Considerando que não houve condenação e que o valor da causa informado na inicial, foi de R$ 1.000,00, irrisório, portanto, acolhe-se os aclaratórios para, com esteio no artigo 85, §8º do CPC/15 arbitrar os honorários, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do embargado. Embargos de Declaração Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0561212-59.2014.805.0001 tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: